Tribunal: TJDFT
Processo: 0754483-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. EDIÇÃO DE DECRETO N. 9.785/2019. PLURALIDADE DE ARMAS. ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é cabível em hipóteses específicas, conforme rol taxativo previsto no art. 621 do CPP, mas “a conclusão acerca da retroatividade de norma mais benéfica e existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na dosimetria da pena, exige o enfrentamento do mérito.” (Acórdão 1736620, 07243729720238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 7/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Ainda que a alteração normativa tenha passado a classificar uma das armas apreendidas como de uso permitido, não há falar em rescisão do acórdão transitado em julgado, haja vista a apreensão simultânea de arma com numeração suprimida, levando-o à condenação pelo porte de arma de uso restrito, nos termos do art. 16, § 1o, do Estatuto do Desarmamento, que absorveu a conduta menos grave do porte de armas e munições de uso permitido.
3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.